Tribunal: TJMT
Processo: 0001405-07.2015.8.11.0053
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001405-07.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO DA FRONTEIRA - CNPJ: 03.237.831/0001-70 (APELANTE), GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - CPF: 304.342.111-68 (APELANTE), DEBORA SMERDECK PIOTTO - CPF: 024.535.911-77 (ADVOGADO), CATULINO CATARINO DE MELO - CPF: 411.402.141-87 (APELADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO), GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - CPF: 304.342.111-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
0001405-07.2015.8.11.0053 Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Associação de Moradores do Bairro Fronteira

Apelado:
Catulino Catarino de Melo

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART
.
561, CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – ESBULHO NÃO COMPROVADO –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. A não demonstração por parte do autor de suposto esbulho praticado gera a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
0001405-07.2015.8.11.0053 Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Associação de Moradores do Bairro Fronteira

Apelado:
Catulino Catarino de Melo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Associação de Moradores do Bairro Fronteira contra sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação de reintegração de posse movida contra Catulino Catalino de Melo, julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Irresignada, a apelante pretende a reforma da decisão, alegando que restou comprovada a carência de instrução probatória trazida pelo réu, eis que não especificou a data da suposta aquisição do imóvel, não apresentou documento acerca da compra e venda alegada, apenas recibos com informações controversas que não correspondem à ordem cronológica dos próprios fatos apresentados pela recorrente.

Segue defendendo que o apelado não comprovou a posse da área, conforme se depreende da colheita da prova oral. Pugna pela procedência da ação, e a reintegração possessória do bem.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 154919426).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
0001405-07.2015.8.11.0053 Santo Antônio do Leverger

Apelante:
Associação de Moradores do Bairro Fronteira

Apelado:
Catulino Catarino de Melo

V O T O

Cinge-se dos autos que a Associação dos Moradores do Bairro Fronteira ingressou com ação de reintegração de posse em face de Catulino Catarino de Melo, alegando ser proprietária e possuidora do lote matriculado sob nº 36.365 do CRI de Santo Antônio de Leverger, com área de 450m2.

Narrou que foi surpreendida em novembro de 2014 com início de obras em seu imóvel, do tipo alicerce para construção, realizada pelo réu, e que ao tomar conhecimento informou à Prefeitura Municipal que paralisou a sequência da construção. Em razão disso, ajuizou a demanda requerendo a liminar de reintegração de posse com posterior confirmação na sentença da medida.

Após o trâmite processual, o MM Juiz
a quo,
julgou improcedente o pedido por não restarem demonstrados os requisitos necessários à concessão do mandado reintegratório, uma vez que foi reconhecida ao réu a posse no imóvel em debate na ação de usucapião (id. 154919426).

Contra essa decisão, a apelante recorre.

Pois bem. De início, necessário se faz dizer que o cerne da questão está em saber sobre a comprovação da posse do imóvel objeto da reintegração de posse.

Em que pese ser de notório conhecimento, destaco inicialmente que
em se tratando de ação de manutenção/reintegração de posse
, torna-se vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento
posse
(exteriorização da propriedade).

Afinal, diferentemente do que ocorreria, por exemplo, em ação reivindicatória, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória pelo próprio teor do art. 557, do CPC. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação de domínio é relevante, mas, não para a defesa da posse, e sim para justificá-la e a partir dela, requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas permite-se (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e com ela, requerer a sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava: "
A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...). O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1° ed., Forense: Rio de Janeiro, 1977, p. 212 - destaquei).

Sobre o tema, cito ainda doutrina de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"O Código Civil de 2002 encerra definitivamente com a discussão, pois a redação do art. 1.210, § 2º, reproduz a primeira parte do velho art. 505 do Código Beviláqua sem estabelecer exceção em torno da alegação de propriedade. 'Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa' (art. 1.210,§ 2º). Hoje, não se pode mais discutir propriedade em plano possessório, havendo a revogação do art. 923 do Código de Processo Civil, considerando a posição doutrinaria e jurisprudencial da interpretação literal e restritiva da norma processual. Ensina o talentoso processualista das Minas Gerais, ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS, que a proprietário que não foi esbulhado pelo possuidor não pode pretender proteção possessória exibindo título de domínio, 'assim como aquele que cometeu o esbulho não tem defesa de seu ato, com fundamento em título de domínio indiscutível'. (...). Assim se pronunciou a Jornada de Direito Civil, consolidando entendimento no Enunciado nº 79: 'a exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório'
." (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7ª Ed. - Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, pp. 138-140 e 144 - grifei).

Feitas estas considerações, destaco que a tutela da manutenção ou da reintegração de posse reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil
:
posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou esbulho; a continuação ou a perda da posse, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ultrapassado este ponto e avançando na resolução da celeuma, após compulsar os autos e analisar detidamente o seu conjunto probatório, entendo que a ação de reintegração de posse deve ser julgada improcedente. Explico.

Conforme analisou o douto magistrado, o apelado interpôs ação de obrigação de fazer sob nº. 32.464/2018, sendo esta sentença mantida por esta eg. Câmara, vejamos:

OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – NEGÓCIO JURÍDICO – VALIDADE – DEFENSORIA PÚBLICA – ASSISTIDO – JUSTIÇA GRATUITA - PAGAMENTO DE CUSTAS – ISENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme posição do STJ “Não prescreve o direito de a promissária compradora obter a escritura definitiva do imóvel, direito que só se extingue frente ao de outrem, amparado pelo usucapião”.

A obtenção da escritura definitiva do bem, consubstancia verdadeiro direito potestativo de adjudicação, que não se submete a incidência da prescrição.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual se desincumbiu.

O acervo probatório dos autos aliado a falta de demonstração contrária a validade do negócio por parte da ré, implica na manutenção do decisum.

A presença da Defensoria Pública no feito assistindo o apelante não implica necessariamente na concessão da “Justiça Gratuita”, tendo em vista a imperiosa comprovação de hipossuficiência perante o Poder Judiciário para obter o benefício.

Por certo, não obstante a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao réu por ocasião da sentença, não há que se confundir a suspensão da exigibilidade do pagamento com a isenção de condenação ao pagamento de custas e honorários.

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações da apelante, entendo que o mesmo, não demonstrou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.” (
RAC n. 54.216/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
...”. (
RAC n. 78.666/2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
22
de
fevereiro
de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023